Tribunal: TJSP
Processo: 1500676-91.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria demonstradas – declarações das vítimas e dos policiais corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos – condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais presentes

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria demonstradas – declarações das vítimas e dos policiais corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos – condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais presentes – ausência de circunstâncias legais – causas de aumento de pena caracterizadas.